Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrada a abusividade, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS).
2. Hipótese em que a parte não demonstrou a significativa discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada.
3. Conquanto inexista óbice à revisão dos juros moratórios quando demonstrada a excessiva cobrança, no caso dos autos, não há se cogitar em abusividade, tampouco ilegalidade, já que ajustado no importe de 1% ao mês, conforme cláusula livremente pactuada para os encargos decorrentes do atraso no pagamento.
4. No contrato ajustado estre as partes, não se dessume qualquer ilegalidade quanto aos encargos moratórios, uma vez que para o período de inadimplemento, a cobrança de comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
5. Apelação conhecida e não provida.